Tribunal: TJDFT
Processo: 0001156-15.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001156-15.2018.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VICTOR LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condená-lo à pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicialmente aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução, pelo período correspondente ao que teria de detenção, em razão da prática do crime tipificado no artigo 19 do Decreto-lei n.o 3.688/1941. 2. A Defesa sustenta a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o artigo 19 da LCP não especifica o que seria arma branca. Aduz a falta de regulamentação de tal norma. Pleiteia a aplicação do princípio da insignificância. Sustenta, ainda, a insuficiência de provas a amparar o decreto condenatório e a ausência de laudo pericial apto a demonstrar o grau de lesividade da arma branca. Assim, requer a absolvição, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP. 3. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. 4. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca, por falta de regulamentação. 5. Consoante jurisprudência pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. 6. Acerca da tipicidade da conduta de porte de arma, colhe-se precedente do c. STJ: "[...] I - De acordo com a jurisprudência majoritária desta Corte, o referido dispositivo não foi ab-rogado pela Lei 9.437/97 e posteriormente pela atual Lei 10.826/2003; e, sim, apenas derrogado pela novel legislação no tocante às armas de fogo, remanescendo a contravenção penal em relação às armas brancas. No mesmo sentido: AgRg no RHC no 331.694/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/12/2015 e AgRg no RHC no 26.829/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), DJe de 6/6/2014). II - O sentido do vocábulo arma, segundo Luiz Regis Prado deve ser *compreendido não só sob o aspecto técnico (arma própria), em que quer significar o instrumento destinado ao ataque ou defesa, mas também em sentido vulgar (arma imprópria), ou seja, qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo diverso daquele para o qual fora produzido (v.g., uma faca, um machado, uma foice, uma tesoura etc.) (Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675). O elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas (Jesus, Damásio E. Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75). Remanesce a contravenção penal do artigo 19 da LCP, pois, "para evitar o mal maior, que se traduziria em dano, o legislador pune o porte ilegal da arma, com sanção branda, cerceando a conduta perigosa para evitar a ocorrência de uma infração mais grave." (STJ - NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Contravenções Penais Controvertidas; 4a ed., São Paulo: EUD; 1993, p. 46)." (RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016). 7. No caso em evidência, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas, por intermédio das provas orais colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, especialmente pelo depoimento da testemunha compromissada, Policial Militar, (ID 18663521 - Pág. 3), harmônico com o depoimento do réu (ID 18663521 - Pág. 2), e com os demais elementos informativos obtidos Registro de Atividade Policial n.o 251956-2018 (ID 18663510). Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 8. Incabível a aplicação do princípio da insignificância na situação em tela. Além de a conduta se adequar ao tipo formal previsto no artigo 19 da LCP, o laudo de ID 18663512 demonstra a capacidade de lesão da faca, tipo peixeira, apreendida. Desse modo, encontra-se justificada a movimentação da máquina judicial para a punição da conduta descrita na peça acusatória. 9. Conforme as provas dos autos, o acusado se desvencilhou de simulacro de arma de fogo ao avistar policiais (ID 18663510 - Pág. 11), e, no momento da abordagem policial, portava a arma branca, tipo peixeira, junto ao corpo. 10. A sentença condenou o acusado como incurso no artigo 19 da LCP, uma vez, haja vista o porte da arma branca faca, tipo “peixeira” e, em face da atenuante decorrente da confissão, a pena foi fixada no mínimo legal. 11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em insuficiência de provas. 12. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Sem custas e sem honorários. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” O recorrente alega violação do art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, bem como ofensa aos princípios da legalidade, taxatividade intervenção mínima. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma de no 901.623. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Brasília, 27 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito